Tribunal: TJPA
Processo: 0122643-41.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-05-19

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0122643-41.2015.8.14.0301
APELANTE: SEBASTIANA BARROSO CALIL

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
SEBASTIANA BARROSO CALIL
, em face da sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Débito movida em desfavor de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Versa a inicial que a requerente é titular da unidade consumidora de nº 986577 perante a Rede Celpa. No mês de dezembro de 2014 o prédio recebeu uma força tarefa para modificação de todas as fiações elétricas e medidores ali instalados, sendo que o medidor do apartamento da autora foi trocado em janeiro de 2015.

Sustenta que o medidor foi retirado sem maiores explicações, e que após instalado começaram a surgir dissabores, pois sua conta sofreu aumento de mais de 100%. Foram feitas diversas reclamações perante a ré na esfera administrativa, ocasionando alguns processos perante o Juizado Especial Cível do Idoso, onde suas lides foram compostas por acordos amigáveis.

Todavia, no mês de novembro de 2015, a autora recebeu uma cobrança no valor de R$ 10.106,89 (dez mil, cento e seis reais e oitenta e nove centavos),a ser paga até 31/12/2015, sob pena de suspensão no fornecimento de energia, mesmo não tendo praticado qualquer ilícito, como desvio, furto ou outra atividade no consumo de energia elétrica na sua unidade consumidora e ainda, mora num apartamento com 62 m2, com dois quartos pequenos e uma sala, dependência de cozinha estreita; com 1 ar condicionado que raramente liga e 01 geladeira.

Por todo o exposto, requereu a anulação da cobrança indevida, pagamento de indenização por danos morais.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida, para determinar a suspensão da cobrança relativa a fatura 01-20154074548804-10.

Contestação ID 2474570- pág. 01-18.

O autor apresentou manifestação à contestação.

Ao receber os autos, o magistrado revogou a tutela antecipada concedida e julgou improcedente o pedido da autora, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformada com a decisão,
SEBASTIANA BARROSO CALIL
interpôs o presente recurso, requerendo efeito suspensivo ao recurso de apelação e mais, alega que os valores impostos unilateralmente pela concessionária dizem respeito a “perdas não técnicas”, gerando enriquecimento ilícito.

Sustenta dano social, eis os grandes prejuízos sofridos pela sociedade, que para tanto induzem claramente verba indenizatória, que deverá ser destinada aos consumidores.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido; não sendo esse o entendimento, requer que os cálculos apresentados na contestação, sejam devidamente corrigidos, com a resolução da ANEEL.

Contrarrazões ID 2474592.

Ao receber os autos, esta magistrada deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando detidamente os autos, observo que não razão para qualquer reforma da decisão. Vejamos:

Não me parece difícil entender que os argumentos dispostos no recurso de apelação são genéricos e não rebatem de maneira eficaz a sentença atacada. Porém, sabendo que mesmo de forma genérica a apelante recorreu esta magistrada analisará seu recurso.

A apelante afirma que o medidor da sua residência foi retirado sem maiores explicações e que os valores impostos unilateralmente pela concessionária dizem respeito a “perdas não técnicas”, gerando enriquecimento ilícito e necessidade de indenizar a autora pelos prejuízos sofridos.

Todavia, o que consigo vislumbrar dos documentos constantes nos autos, é que o medidor foi retirado, por haver incompatibilidade entre a indicação constante nele e a energia efetivamente consumida. Ressalte-se que tal constatação adveio de uma “notificação de reprovação” elaborada pelo INMETRO/PA, que assim dispôs:

“Bobina da fase A queimada. A indicação de energia medida não está de acordo com a energia consumida. Medidor não está de acordo com a portaria n 285 de 11 de agosto de 2008” (grifo nosso).

com efeito, resta saber que estamos diante de uma Autarquia que possui direcionamento técnico suficiente para

detectar a situação acima referenciada, tendo ainda presunção de veracidade seus laudos e perícias, de modo que deveria a apelante trazer aos autos provas de mácula da conclusão disposta, o que não ocorreu no presente caso.

Outrossim, importante destacar que a autora afirma não ter recebido notificação para comparecimento a perícia do medidor, o que por certo implicaria na procedência do seu pedido, ante a necessidade do contraditório e da ampla defesa. Porém, conforme Id 2474576-pág 12, a notificação fora realizada, uma vez entregue o endereço da apelante.

Muito embora a apelante não possa ser responsabilizada pelos defeitos advindos do medidor de sua residência, não podemos deixar de enfatizar que o consumo foi realizado por ela, de modo que deve ela arcar com os valores advindos desse consumo.

Por fim, quanto ao pedido de que os cálculos apresentados na contestação sejam devidamente corrigidos, com a resolução da ANEEL, tenho por bem afirmar que não há nos autos qualquer impugnação aos mesmos, não podendo neste momento processual ser realizada mudança de cálculos.

Assim, considerando a comprovação por meio de perícia técnica, bem como da notificação da consumidora, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2020